Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA. MONITÓRIA. REQUISITOS. PROVA ESCRITA. QUANTUM DEVIDO. PLEITO AUTORAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar deduzida em contrarrazões. A apelante não violou o princípio da dialeticidade, eis que as razões do recurso são coerentes, no sentido de especificamente confrontá-los, com os fundamentos determinantes da sentença.
2. Cuida-se de recursos de apelação que se voltam contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido monitório para constituir em título executivo judicial o montante reconhecido pelo Juízo monocrático como exigível da ré, em vista da relação jurídica havida entre partes.
3. Nos recursos, o autor pede a modificação do valor do título judicial, por entender que as provas dos autos evidenciam o débito quanto ao montante total requerido na petição inicial; enquanto a ré, para que o demandante seja condenado na repetição do indébito pela diferença entre o montante cobrado e aquele acolhido pela sentença.
4. A teor do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
5. A controvérsia concernente ao valor inadimplindo se resolve pela análise da prova produzida, cujo ônus incumbe ao autor, tanto por decorrência do art. 373. Inc. I, do CPC, por materializar o fato constitutivo de seu direito, quanto em função do próprio art. 700 do CPC, que exige a prova escrita como requisito para a ação monitória.
6. A despeito de ser incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como a própria inadimplência da ré quanto aos valores por ela confessados, não subsistem elementos probatórios capazes de respaldar a pretensão autoral quanto ao montante pleiteado.
7. O socorro ao disposto nos arts. 940 do CC e 42 do CDC não induz ao reconhecimento de pretensão indenizatória, pela repetição de indébito em favor da ré, inclusive porque a jurisprudência é uníssona quanto ao descabimento da medida quando não demonstrada a má-fé do credor. 7.2. O julgamento está assentado na ausência de elementos probatório, não havendo, porém, qualquer pronunciamento judicial, seja por esta Corte seja pelo magistrado singular, no sentido de que a diferença tenha sido paga pela ré, mormente porque o inadimplemento, quanto ao valor incontroverso, é manifesto.
8. Recursos conhecidos e não providos.